Tribunal: TJDFT
Processo: 0703372-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703372-26.2019.8.07.0018 RECORRENTE: AP12 BRASAL ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL AO PATRIMÔNIO POR ACIONISTA EM INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. VALOR VENAL DO BEM SUPERIOR AO CAPITAL A SER INTEGRALIZADO. EXCEDENTE SUJEITO À TRIBUTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI tem por fato gerador a transmissão, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos relativos à sua aquisição. 2. Para delimitar o alcance das normas de imunidade tributária é necessário compreender as funções econômicas, políticas e sociais subjacentes ao texto, conferindo maior preponderância aos valores constitucionalmente protegidos. 3. A imunidade do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, na hipótese de transmissão de bem imóvel para fins de incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, tem o propósito de fomentar a livre iniciativa e o desenvolvimento da atividade empresarial, contribuindo para o crescimento econômico do país. 4. Se o bem transferido possui valor superior ao das cotas que se prestam a integralizar, é de se admitir que o excedente não se destina a compor o capital social da pessoa jurídica, constituindo verdadeira transferência patrimonial ao acervo da empresa, suscetível de tributação. 5. A imunidade do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI por integralização de capital está limitada ao valor nominal do imóvel suficiente à integralização do capital social. 6. Recurso conhecido, mas desprovido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 35, inciso I, 36, inciso II, 37, 97, inciso I, todos do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que, ao integralizar bem imóvel ao capital social, a recorrente não realiza o fato gerador do ITBI, tendo em vista que a própria Constituição Federal vetou ao ente federado instituir tributo sobre este fato jurídico, sendo, portanto, indevida a exigência do impostos sob eventual diferença de valor apontado pela Fazenda, uma vez que esta não possui competência para realizar interpretação extensiva do texto constitucional para convalidar suas cobranças; c) artigo 97, inciso I, do CTN, suscitando ofensa ao princípio da legalidade, uma vez que não há lei que ampare a cobrança do ITBI complementar nos casos de transferência de bens imóveis para integralização de capital social, nem mesmo legislação do Distrito Federal que disciplina o mencionado imposto. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porque não houve a devida fundamentação; b) artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal, porque a Constituição Federal prevê a imunidade do ITBI nos casos em que há a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, havendo ressalva somente quanto a empresas que exploram de forma predominante atividade imobiliária, o que certamente não é o caso da recorrente, uma vez que possui como atividade empresarial a administração de bens próprios e a participação em outras sociedades; c) artigos 5o, inciso II, 37, caput, e 150, inciso I, todos da CF, defendendo a violação ao princípio da legalidade. Requer que todas as intimações/publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUIZ FERNANDO SACHET, OAB/SC 18.429. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 35, inciso I, 36, inciso II, 37, 97, inciso I, todos do Código Tributário Nacional. Isso porque a turma julgadora concluiu que “Quer dizer, a imunidade do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI por integralização de capital está limitada ao valor nominal do imóvel suficiente à integralização do capital social. É o que se extrai a partir de uma interpretação teleológica do artigo 156, §2, I, da Constituição Federal.” (ID 0703372). Assim, constata-se que o acórdão impugnado decidiu a questão com base em fundamento constitucional e, como se sabe, “ A controvérsia foi dirimida com suporte em fundamento constitucional. Dessa forma, o tema não pode ser analisado em recurso especial, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1185306/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/12/2018). No mesmo sentido o REsp 1771912, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 8/2/2019. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao “Alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado” (AI 796376 – Tema 796), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Determino que todas as intimações/publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUIZ FERNANDO SACHET, OAB/SC 18.429. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023